Tribunal: TJMT
Processo: 0005989-42.2012.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005989-42.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOBRINHO LTDA - CNPJ: 10.581.787/0001-86 (APELADO), ROMILDA OLIVEIRA DA SILVA ALVES - CPF: 011.718.621-05 (APELADO), ELADIR LURDES VEIGA DA FONSECA CARLI - CPF: 522.786.201-00 (ADVOGADO), ALCIDES ALVES SOBRINHO - CPF: 946.664.071-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES –
DECAIMENTO DOS DEVEDORES/EMBARGANTES NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo sucumbência mínima do embargado/recorrente, deve a
parte
embargante/recorrida arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0005989-42.2012.8.11.0015

APELANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADOS:
ALCIDES ALVES SOBRINHO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos dos embargos monitórios opostos por
ALCIDES ALVES SOBRINHO E OUTROS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à ação monitória, por Indústria e Comércio de Madeiras Sobrinho Ltda., Romilda Oliveira da Silva Alves e Alcides Alves Sobrinho contra HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, e como consequência:

a) DETERMINO que a capitalização dos juros, no âmbito do contrato de mútuo e de abertura de conta corrente, firmado entre as partes, se operacionalize ano a ano;

b) RECONHECER a descaracterização da mora dos devedores e DETERMINAR que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior;

c) DECLARO constituído, de pleno direito, os documentos sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.o do Código de Processo Civil/2015;

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverão arcar, os embargantes/devedores, com 60% das custas processuais e a companhia embargada/credora com os demais 40% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO os embargantes/devedores, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a instituição financeira embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]”

Inconformado, o apelante narra que os embargos monitórios opostos pela parte adversa, constata-se que foram levantadas, no mínimo 9 (nove) teses, sendo que foram parcialmente acolhidos tão somente para afastar a capitalização dos juros moratórios e consequentemente a mora.

Assim, defende que resta evidente que a parte apelante decaiu de parte mínima de seu direito, cabendo aos apelados suportar integralmente com o pagamento das custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais com base no artigo 86, parágrafo único do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 167617714)

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 167617727.

Preparo recolhido no Id 167617714.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
quanto à forma de distribuição da verba sucumbencial na sentença.

Para tanto, o banco-recorrente narra que os embargos monitórios opostos pela parte adversa, constata-se que foram levantadas, no mínimo 9 (nove) teses, sendo que foram parcialmente acolhidos tão somente para afastar a capitalização dos juros moratórios e consequentemente a mora.

Assim, defende que resta evidente que a parte apelante decaiu de parte mínima de seu direito, cabendo aos apelados suportar integralmente com o pagamento das custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais com base no artigo 86, parágrafo único, do CPC.

De fato,
os embargantes-apelados sucumbiram na maior parte dos pedidos realizados nos embargos monitórios, de modo que não há que se falar em divisão das custas e honorários sucumbenciais.

Veja-se os pedidos:

“(...) Á vista do que se expôs, e supridos pelo elevado descortino jurídico e senso de Justiça de Vossa Excelência, requerem:

a) Sejam-lhe concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, por não poderem arcar com as despesas deste processo sem grave prejuízo de seu sustento e de sua família;

b) Ante aos argumentos de fato e de direito expostos e outros mais que acudirem o douto entendimento de Vossa Excelência, requerem os Embargantes que sejam recebidos os presentes Embargos Monitórios, para o fim de:

c) Seja intimado o Embargado para impugnar, caso queira, os presentes Embargos Monitórios, no prazo de lei, sob pena de revelia e confissão;

d) Seja extinto o feito sem resolução de mérito, ou, caso analisado o meritum causae, o julgamento de total improcedência da ação monitória, ou a redução do montante do débito de acordo com os parâmetros legais; não sendo este o entendimento de Vossa Excelência que seja suspenso o processo monitório até a decisão final dos embargos;

e) Seja determinada perícia contábil, para apurar o real montante do débito, sendo determinada:

e. 1) a redução dos juros remuneratórios;

e2) a redução dos juros moratórios;

e.3) o afastamento dos juros capitalizados (anatocismo) em qualquer periodicidade ou sua incidência anual apenas,

e.4) exclusão da cobrança de comissão de permanência isolada ou cumulativamente, por ausência de previsão contratual;

e.5) a redução da multa de mora sobre a parcela em atraso, isoladamente considerada;

e.6) a exclusão da Tabela Price do cálculo do débito, para o POSTULADO DE GAUSS;

e.7) a exclusão da correção monetária, por ausência de previsão contratual, ou sua redução em face de abusividade;

e.8) nos termos do art. 413 do CC, a redução equitativa da multa;

f) Após o cálculo judicial do montante realmente devido, a restituição do indébito em dobro, dos valores cobrados a maior pelo Embargado, atualizados pela Taxa Se!ic (cf. entendimento uniformizado: STJ, EREsp n° 401.694/MG, Corte Especial, Rei. Mm. Gilson Dipp, v.u., j. 16.02.2005, DJ de 07.03.2005), a contar do pagamento indevido, para a recomposição integral do prejuízo, sob pena de enriquecimento ilícito do Banco, acrescidos de juros de mora (cf. TRF4a R., 3a Turma, AC n° 2005.71 .08.002439-9/RS, Rei. Des. Fed.-Pres. SILVIA MARIA GONÇALVES GORAIEB, publ. DJU de 28/06/2006) na forma da Lei Civil;

g) Seja determinada Liminar ou tutela antecipada que o Embargado não inscreva se ainda não o fez, ou, se já cadastrou, que proceda à retirada do nome e CPF dos demandados dos cadastros depreciativos de crédito (SPC, SERASA e outros), enquanto judicialmente discutido o débito e seu montante;

h) Seja cominada a aplicação de multa (astreintes), por dia de atraso no cumprimento da Decisão Judicial acima requerida (§§ 41 e 50 do art. 461/CPC, c/c art. 287/CPC e § 41 d o art. 84/CDC);

i) Seja determinada a inversão do ônus da prova (art. 60, VIll/CDC), ante a reconhecida vulnerabilidade (art. 40, l/CDC) dos embargantes em face do hiperssuficiente Autor-Embargado;

j) Seja designada audiência de conciliação, visando os Embargantes a obtenção de transação ou parcelamento do débito com o Embargado,

1) Seja condenado o Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência.

m) Protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de nenhum, notadamente documental, testemunha, pericial e quaisquer outros meios probatórios que se fizerem necessários na presente causa”

Entretanto, a sentença acolheu parcialmente os pedidos, tão somente para determinar
que a capitalização dos juros, no âmbito do contrato de mútuo e de abertura de conta corrente, firmado entre as partes, se operacionalize ano a ano,
bem como
reconhecer a descaracterização da mora dos devedores e determinar que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior.

É certo que o artigo
86
do
CPC
estabelece que:
“§ 2.o se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Assim, considerando que os devedores\apelados decaíram na maior parte de seus pedidos, devem eles responder pela integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Nesse sentido, segue orientação deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS –
DECAIMENTO DO RÉU NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL AO DEMANDADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em razão do decaimento na maior parte dos pedidos, deve a ré\devedora responder pelo ônus da sucumbência”
(TJ-MT 00041499020208110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –- EMBARGOS A MONITÓRIA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão Confrontando os pedidos formulados e o que restou decidido, de fato, verificando que a instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido formulado nos embargos a monitória, consoante dispõe o art. 21 parágrafo único do CPC, deverão os embargantes responder por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios”
(TJ-MT 00091958320128110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA DOBRADA – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CARACTERIZADA – PAGAMENTO INTEGRAL DA VERBA PELO SUCUMBENTE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 86, DO CPC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço, e, no caso, não restou evidenciada a má-fé na cobrança, razão pela qual a restituição deve se dar na forma simples. 2. Consoante dispõe o parágrafo único, do art. 86, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
(TJ-MT 00019703220178110010 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS – TARIFA DE EMISSÃO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE – COBRANÇA NÃO PREVISTA EM NORMATIVO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
– AUTOR QUE SUCUMBIU NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Desde 30/4/2008, quando entrou em vigor a Resolução 3518/2007, as instituições financeiras só podem cobrar tarifas e serviços expressamente previstos em normativos do Banco Central do Brasil, contanto que convencionados e que o valor não seja exorbitante (repetitivo Resp. n. 1255573/RS). Com isso, não é admitida a cobrança de tarifa para emissão de contrato, por inexistir autorização do Banco Central. Se a autora sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, responde integralmente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 00013375820188110051 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determinar que os apelados arquem integralmente com os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023